Tribunal: TJBA
Processo: 8046188-96.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8046188-96.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DANILO SANTIAGO COSTA DO NASCIMENTO Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB Nº 01/2012. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS SUFICIENTES. TEMA 784/ STF. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8046188-96.2020.8.05.0001 tendo como apelante e apelado as pessoas acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento à apelação, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema. ARNALDO FREIRE FRANCO Juiz Substituto de 2º Grau Convocado – Relator